Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005628-38.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: ROGERIO POMPEU DALTRO
Embargada: AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO
Número do Protocolo: 1005628-38.2021.8.11.0000
Intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (cf. Id. no 109840454), no prazo legal.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para competente manifestação, e, em seguida, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator